Tribunal: TJSP
Processo: 3003207-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, determinando a aplicação do IPCA-E, não obstante o título executivo determine a aplicação da Lei 11.960/09, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre a diferença do

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante, determinando a aplicação do IPCA-E, não obstante o título executivo determine a aplicação da Lei 11.960/09, condenando-o ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre a diferença do cálculo apresentado pelos Exequentes (Agravados) e o apresentado pela Impugnante (Agravante) – Direito Processual Civil - Aplicação direta e imediata do IPCA-E é admitida, sem necessidade de pretensão rescisória para alterar os parâmetros fixados no título executivo judicial – Precedentes vinculantes do STJ (tema 905) e STF (tema 810) – Matéria de ordem pública – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003207-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados MARIA APPARECIDA ROLIM AMARAL, TEREZINHA
DE JESUS MAZZARINO COSTA, NATALINA JESUS DE ARAUJO PEREIRA,
MARIA APARECIDA MEIRELLES DO ESPÍRITO SANTOS, TEREZA RODRIGUES
ROZA, ENID FARIA, MARIA ESTELLA CRUZ DE ANDRADE, JOÃO BATISTA
PILOTTO, ILZA GUIMARAES HARDT e ISOLINA SANTOS MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003207-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40431
Agravo de Instrumento no: 3003207-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Enid Faria e outros
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de pretensão condenatória, ora em fase de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentado pelo Agravante,
determinando a aplicação do IPCA-E, não obstante o
título
executivo
determine
a
aplicação
da
Lei
11.960/09, condenando-o ao pagamento de honorários
de sucumbência no valor de 10% sobre a diferença do
cálculo apresentado pelos Exequentes (Agravados) e o
apresentado pela Impugnante (Agravante)
Direito
Processual Civil - Aplicação direta e imediata do
IPCA-E é admitida, sem necessidade de pretensão
rescisória para alterar os parâmetros fixados no título
executivo judicial
Precedentes vinculantes do STJ
(tema 905) e STF (tema 810)
Matéria de ordem
pública Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 209/211 do principal, prolatada pelo
MM. Juiz Walter Godoy dos Santos Junior) que, nos autos de
pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentado pelo Agravante, determinando a aplicação do
IPCA-E, não obstante o título executivo determine a aplicação
da Lei 11.960/09, condenando-o ao pagamento de honorários
de sucumbência no valor de 10% sobre a diferença do cálculo
apresentado pelos Exequentes (Agravados) e o apresentado
pela Impugnante (Agravante).
O recurso foi conhecido sem a antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 13/14).
Foi apresentada contraminuta (fls. 18/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003207-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se, não obstante o
título executivo em execução tenha fixado a aplicação da Lei
no 11.960/09 para fins de correção monetária, é possível a
apresentação dos cálculos com base no IPCA-E.
A aplicação direta do IPCA-E é admitida, sem
necessidade de pretensão rescisória para alterar os parâmetros
fixados no título executivo judicial.
Explico. Os juros de mora e a correção
monetária são matérias acessórias ao principal, de ordem
pública e processual, devendo incidir o entendimento vigente
no momento do adimplemento processual.
No caso dos autos, os Autores, ora Agravados,
obtiveram tutela jurisdicional favorável, conforme se verifica no
Acórdão (fls. 122/132
do principal), sendo determinada a
aplicação da Lei 11.960/09, para fins de juros de mora e
correção monetária. Ocorre que, os temas 810 do STF e 905 do
STJ determinaram que os juros de mora devem ser o da Lei
11.960/09, mas a correção monetária deve se dar pelo IPCA-E,
em todo período.
Diante da repercussão geral dos temas e do seu
efeito vinculante, de rigor sua aplicação integral, conforme
cálculo exarado pela parte e bem ponderado pelo Magistrado
“a quo”, quando do julgamento da impugnação.
Neste cenário, não prospera a tese Fazendária
de que apenas a pretensão rescisória poderia afastar a
incidência integral da Lei 11.960/09.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator